Tribunal: TJDFT
Processo: 0715570-96.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CURATELA. ARTIGOS 1.755, 1.757 E 1.781 DO CÓDIGO CIVIL. CONTAS REJEITADAS. COISA JULGADA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. REFORMATIO IN PEJUS. PROLAÇÃO DE SEGUNDA SENTENÇA CONTRÁRIA À PRIMEIRA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA O PRIMEIRO ATO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DO FEITO À ORIGEM PARA JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA A PRIMEIRA SENTENÇA. COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. JUÍZO A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE EMBARGOS NESTA SEDE. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de prestação de contas, a qual rejeitou as contas apresentadas, relativas ao biênio 2020/2021, e condenou a curadora a pagar ao interditado o saldo apurado em prestação de contas, no importe de R$ 46.076,04. 1.1. Em suas razões, a apelante aponta que o reconhecimento da regularidade das contas prestadas em 2020/2021 é medida a ser imposta, em respeito aos artigos 507 e 508 do CPC, bem como ao art. 1.760 do Código Civil. Desta forma, requer o provimento do seu recurso de apelação para reformar a sentença, objetivando ter a aprovação das contas apresentadas, a viabilizar a apresentação da prestação de contas do biênio 2022/2023. 1.2. Aponta, em resumo, haver a sentença violado a coisa julgada, tendo em vista haver desconsiderado as contas de 2020/2021, as quais já haviam sido aprovadas por sentença, sem qualquer recurso por parte do Ministério Público. Desse modo, houve flagrante reforma de sentença favorável aos interesses da recorrente, sem que o MP tenha se insurgido à aprovação de contas manifestada na sentença.
2. Sinopse processual: no caso presente, a prestação de contas refere-se ao biênio 2020/2021. O feito foi instruído com os documentos acostados pela parte autora e diversas manifestações do Ministério Público, embasadas em pareces técnicos realizados no âmbito da instituição. 2.1. Do que se extrai dos autos, a primeira sentença restou embasada no parecer ministerial, que, considerando estritamente o período compreendido entre janeiro de 2020 e dezembro de 2021, entendeu pela aprovação das contas do biênio. 2.2. Todavia, após irresignação da parte curadora via embargos declaratórios, no qual abordou, somente, a possibilidade de compensação dos valores com prestações de anos anteriores, foi prolatada uma segunda sentença, ora impugnada, que rejeitou as contas do biênio referido. A primeira sentença, por sua vez, foi subtraída dos autos, sem qualquer comando judicial para tanto.
3. Na hipótese, houve flagrante reforma de sentença favorável aos interesses da recorrente, sem que o Ministério Público ou outro interessado tenha se insurgido contra a aprovação de contas manifestada na primeira sentença. 3.1. Como é cediço, segundo o art. 507 do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. 3.2. Por esta razão, afigura-se inadmissível nova análise da questão anteriormente decidida (que, frisa-se, não foi objeto de impugnação através de recurso), sob pena de violação à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, razão pela qual a segunda sentença deve ser anulada. 3.3. Precedente: “[...] 3. Uma vez decidida a questão levada ao judiciário, não comportando mais a interposição de recurso, fica vedada às partes a discussão da matéria e também ao juiz a prolação de decisão sobre a questão já decidida, em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada. 4. Na situação dos autos, em que pese a fundamentação do Juízo a quo, de que restou configurado erro material na decisão revogada, que expressamente acolheu a impugnação da agravante e determinou a desconstituição da penhora, restou operada a preclusão, não podendo ser considerado o posicionamento contrário estabelecido nas decisões subsequentes, mormente porque não houve qualquer pedido expresso das partes. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão cassada.” (0732484-26.2021.8.07.0000, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 15/02/2022). 3.4. Dentro desse contexto, a cassação da segunda sentença proferida nos autos é medida que se impõe, porquanto a sentença pretérita (excluída dos autos sem motivação idônea, mas acostada [cópia] pela parte posteriormente) já havia apreciado as contas apresentadas relativas ao biênio 2020/2021, tendo decidido pela aprovação das referidas. 3.5. Como exposto, uma vez decidida a questão objeto dos autos, e não tendo o Ministério Público apresentado recurso, é vedado ao juiz, fora das hipóteses legais (ex: constatação de vício em sede de embargos de declaração), a prolação de nova sentença sobre a questão já decidida, em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada. 3.6. Portanto, a segunda sentença lançada aos autos deve ser anulada e, considerando a competência do Juízo originário para apreciação dos embargos de declaração opostos contra a primeira sentença, o feito deve retornar à origem para julgamento do recurso, em que se discute a possibilidade de compensação entre crédito e débito.
4. Em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos para a primeira instancia, não há a condenação em honorários advocatícios.
5. Apelo provido.